Tribunal: TJES
Processo: 5007907-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007907-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE DA VITORIA MIRANDA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007907-80.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FILIPE DA VITORIA MIRANDA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FILIPE DA VITORIA MIRANDA
contra sentença proferida em ID
19339905
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais a parte autora FILIPE DA VITORIA MIRANDA , corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGANDO EXTINTO o presente processo.”

Nos termos do recurso inominado interposto pelo recorrente, a sentença deve ser reformada para majorar o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrida requer a improcedência do pleito autoral.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DA PRELIMINAR DE DEMANDA PREDATÓRIA

Afasto preliminar de indeferimento da inicial invocada pela recorrida sob alegação de demanda predatória, haja vista que condicionar o ajuizamento da ação à tentativa prévia de solução administrativa constitui violação ao direito constitucional de petição, impedindo o acesso à justiça, muito embora não se desconheça a atual dinâmica que se busca conferir ao Sistema Judiciário de modo geral, em especial a discussão acerca da necessidade de tentativa de solução administrativa dos conflitos, a fim de viabilizar a aplicação de métodos extrajudiciais de conflitos, mas, mesmo assim, impedir que o jurisdicionado demande em razão de alegada lesão viola o acesso à justiça.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA

Não distante, afasto também preliminar de ilegitimidade ad causam ativa invocada pela recorrida em razão de a parte autora não ter juntado aos autos fatura de serviços de fornecimento de água; contudo, a parte autora reside no mesmo endereço constante na fatura de água, que está em nome de terceiro. Neste sentido, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê:
“Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
19339905
o seguinte:

“Cuida-se de ação ordinária ajuizada por FILIPE DA VITORIA MIRANDA em face do SAAE LINHARES, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida, requerendo ao final a condenação por danos morais.”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

O recorrente requer a majoração dos danos morais, e verifico que o recorrido deixou de fornecer continuamente pelo período de 07 dias água como parte obrigatória de seu dever de concessionário de serviço público, conforme disciplinado pelo § 1º do art. 6º da Lei 8.987/95.

Diante disso, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar ausência de reclamação administrativa como forma de se esquivar de sua responsabilidade. Cabia à Recorrida trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou evidenciado no caso.

Quanto aos danos morais fixados em sentença, não vejo razão para reduzir ou aumentar a quantia. A mesma é semelhante a valores aplicados em casos semelhantes pela jurisprudência desse estado e, além disso, verifico que ao exercer a cognição necessária para se chegar a essa soma, o Juízo da origem pautou-se em critérios pacificamente aceitos, chegando a um resultado que se mostra proporcional e razoável à luz do caso em análise.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada, sem razão o recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)